Tribunal: TJSP
Processo: 2360650-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FORMA DE CÁLCULO – Irresignação do exequente-agravante contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que, ao rejeitar o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, condenou essa última ao pagamento de verba honorária sucumbencial, arbitrado em 10% do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FORMA DE CÁLCULO – Irresignação do exequente-agravante contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que, ao rejeitar o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, condenou essa última ao pagamento de verba honorária sucumbencial, arbitrado em 10% do valor da diferença entre o valor executado e o valor impugnado – alegação de se tratar de valor irrisório e que os honorários devem ser fixados por equidade – descabimento - situação dos autos que não trata de valor irrisório, razão pela qual sobre este deve incidir o percentual relativo à diferença entre o valor executado e o valor impugnado – aplicação de critérios da equidade que é restrita às hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC, não se aplicando ao caso em questão - decisão agravada mantida. Recurso desprovido.